Tribunal: TJES
Processo: 0000496-09.2012.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000496-09.2012.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INACIO ANTONIO GUZZO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PONTOS NÃO ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DE EMBARGOS COM INTUITO PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, separadamente, pelos réus Fernando Caetano Trivilin e Juscelino Mateus Del Pupo, contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas e manteve a condenação por crimes contra a ordem tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em análise:
(i) se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes à defesa de Fernando Caetano Trivilin, como a inexistência de crédito tributário definitivo em nome da empresa e a alegação de crime impossível;
(ii) se houve omissão quanto à dosimetria da pena, à inépcia da denúncia e à ocorrência de prescrição em relação a Juscelino Mateus Del Pupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a omissão no acórdão quanto aos pontos levantados por Fernando Caetano Trivilin, os quais foram sanados, mas sem alterar a conclusão do julgamento.
4. A materialidade delitiva resta demonstrada com o lançamento em nome da empresa emitente dos documentos fraudulentos, que serviram de base para os crimes apurados.
5. A tese de crime impossível não se sustenta, pois os documentos falsos possuíam potencialidade lesiva ao fisco.
6. Os embargos de Juscelino Mateus Del Pupo não identificam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim pretendem rediscutir o mérito da condenação.
7. A tese de prescrição fundada no art. 115 do Código Penal não se aplica, pois o marco etário deve ser considerado na data da sentença de primeiro grau, e não na publicação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Fernando Caetano Trivilin parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
9. Embargos de Juscelino Mateus Del Pupo rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Omissões no acórdão devem ser sanadas nos embargos de declaração, ainda que não alterem o resultado final do julgamento.
2. A constituição de crédito tributário em nome da empresa emitente de documentos inidôneos é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva em crimes tributários complexos.
3. A tese de crime impossível não se aplica quando os meios utilizados possuem potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
4. A data para aferição do benefício do art. 115 do Código Penal é a da sentença condenatória, e não a da publicação do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE FERNANDO CAETANO TRIVILIN, E REJEITAR OS EMBARGOS DE JUSCELINO MATEUS DEL PUPO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000496-09.2012.8.08.0067

EMBARGANTES: FERNANDO CAETANO TRIVILIN e JUSCELINO MATEUS DEL PUPO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, separadamente, pelas defesas de
FERNANDO CAETANO TRIVILIN
(Id. 15099766) e
JUSCELINO MATEUS DEL PUPO
(Id. 15085640), em face do v. acórdão (Id. 15059178) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação e manteve suas condenações pela prática de crimes contra a ordem tributária.

A defesa de
Fernando Caetano Trivilin
alega, em suma, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre dois pontos cruciais: (i) a ausência de constituição definitiva de crédito tributário em nome da empresa por ele administrada (SIDERÚRGICA IBIRAÇU), o que afastaria a materialidade do delito; e (ii) a tese de crime impossível, uma vez que a operação fiscal (ICMS diferido) não permitiria a geração de créditos, tornando o meio absolutamente ineficaz.

A defesa de
Juscelino Mateus Del Pupo
, por sua vez, aponta omissões relativas: (i) à dosimetria da pena, que não teria considerado adequadamente suas circunstâncias judiciais favoráveis; (ii) à inépcia da denúncia; e (iii) à ocorrência da prescrição, requerendo a aplicação do benefício do art. 115 do Código Penal, por ter completado 70 anos antes da publicação do acórdão.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15580790), pugnou pela rejeição de ambos os embargos, sustentando a inexistência de vícios e a tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida. Passo à análise individualizada das alegações.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FERNANDO CAETANO TRIVILIN

Assiste razão ao embargante quando aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto às teses específicas por ele levantadas.

Embora o resultado do julgamento permaneça inalterado, é dever desta Corte suprir as lacunas argumentativas para a escorreita entrega da prestação jurisdicional.

a) Da omissão quanto à ausência de lançamento fiscal contra a SIDERÚRGICA IBIRAÇU:

O acórdão, de fato, não se debruçou sobre a especificidade de que o lançamento fiscal definitivo se deu em nome da empresa INACIO ANTONIO GUZZO ME, e não da SIDERÚRGICA IBIRAÇU.

Sanando a omissão
, esclareço que tal circunstância não afasta a materialidade delitiva em relação ao embargante.

A constituição do crédito tributário em desfavor da empresa emissora das notas fiscais fraudulentas é a prova cabal da falsidade dos documentos e da supressão tributária na origem, configurando o núcleo da fraude.

A conduta imputada ao embargante, na qualidade de administrador da SIDERÚRGICA IBIRAÇU, foi a de
utilizar-se desses documentos comprovadamente falsos
para, em tese, obter vantagem indevida.

A materialidade do crime contra a ordem tributária, em sua complexidade, abrange toda a cadeia fraudulenta, e a prova da fraude originária (lançamento contra a emitente) é suficiente para demonstrar a ilicitude dos documentos utilizados pela empresa do embargante.

b) Da omissão quanto à tese de crime impossível

Igualmente, o acórdão não enfrentou a tese de que a operação com ICMS diferido tornaria o crime impossível.

Sanando a omissão
, consigno que a tese não prospera.

Mesmo que a operação específica de ICMS diferido não gerasse crédito imediato, a inserção de notas fiscais falsas na contabilidade da empresa constitui meio idôneo para a prática de fraudes fiscais.

Tal conduta não é absolutamente ineficaz, pois pode servir para justificar movimentações financeiras, distorcer balanços patrimoniais ou ser utilizada em futuras e diversas compensações tributárias.

O dolo de fraudar o fisco e a potencialidade lesiva da conduta de utilizar documento falso não são afastados pela natureza específica da operação.

Portanto, ainda que se reconheçam as omissões, a sua supressão não altera a conclusão do julgado.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JUSCELINO MATEUS DEL PUPO

Os embargos opostos por esta defesa não merecem acolhimento.

As alegações de omissão quanto à dosimetria da pena e à inépcia da denúncia revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão fundamentou a manutenção da pena-base acima do mínimo legal no expressivo valor do tributo sonegado, o que implicitamente rechaça a preponderância das circunstâncias favoráveis.

A pretensão é, na verdade, de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Quanto à tese de
prescrição com base no art. 115 do Código Penal
, embora se trate de matéria de ordem pública, a pretensão é manifestamente improcedente.

Conforme entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o marco para a aferição do requisito etário de 70 anos, para fins de redução do prazo prescricional, é a
data da prolação da primeira decisão condenatória
, qual seja, a sentença de primeiro grau.

É incontroverso que, na data da sentença, o embargante ainda não havia completado 70 anos.

O fato de ter atingido a idade antes da publicação do acórdão de apelação é irrelevante para a aplicação do referido benefício legal.

Dessa forma, não há nenhuma omissão a ser sanada ou ilegalidade a ser corrigida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e, no mérito:

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE FERNANDO CAETANO TRIVILIN
, tão somente para sanar as omissões apontadas, integrando ao acórdão os fundamentos acima expostos, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

REJEITO OS EMBARGOS DE JUSCELINO MATEUS DEL PUPO
, por não se verificarem os vícios alegados e pela manifesta improcedência da tese de prescrição.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.